Tribunal: TJDFT
Processo: 0743043-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO PELO CONSUMIDOR. VALOR DA CAUSA. ART. 292, II, DO CPC. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DOS DÉBITOS APÓS REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação principal interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer para determinar a cessação de descontos automáticos em conta corrente do autor, em razão de revogação da autorização anteriormente concedida. Apelação adesiva interposta pelo autor com o objetivo de modificar o valor da causa, fixando-o no montante total dos contratos de empréstimo impugnados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa em ação que busca apenas a cessação de débitos automáticos deve corresponder ao valor integral dos contratos de empréstimo ou ao valor mensal das parcelas objeto de desconto; e (ii) estabelecer se é lícito o prosseguimento dos descontos em conta corrente após a revogação expressa da autorização pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa, nas ações que não discutem validade, existência ou rescisão do contrato, mas apenas a forma de cumprimento da obrigação, deve corresponder ao valor econômico imediato da pretensão, representado pelo montante dos descontos mensais indevidamente realizados, nos termos do art. 292, II, do CPC e da jurisprudência do TJDFT.
4. A Resolução no 4.790/2020 do Bacen garante ao consumidor o direito de revogar, a qualquer tempo, a autorização para desconto automático de parcelas de empréstimos bancários, sendo essa revogação eficaz a partir do recebimento do pedido pela instituição financeira, conforme interpretação consolidada pelo STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF.
5. O STJ, no julgamento do Tema 1.085, firmou o entendimento de que os descontos em conta corrente são válidos enquanto houver autorização expressa do consumidor, não sendo aplicável por analogia a limitação de descontos consignados em folha prevista no §1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003.
6. Comprovado o envio de notificação extrajudicial e a ciência do banco apelado acerca do pedido de cancelamento da autorização, a manutenção dos descontos caracteriza violação ao direito do consumidor e enseja a obrigação de cessação dos débitos.
7. A revogação da autorização não exonera o devedor do pagamento da dívida, apenas modifica a forma de cumprimento, devendo a instituição financeira valer-se de meios ordinários de cobrança.
8. Inexistindo pedido de repetição de indébito, tampouco prova de resistência ao adimplemento por outra via, afasta-se a alegação de enriquecimento ilícito.
9. A imposição de multa (astreintes) é adequada para garantir a efetividade da obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC a serem custeados pelo réu.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, II; 85, § 11; 313 e 314 do CC; Resolução no 4.790/2020 do BACEN; Resolução CMN no 3.695/2009; Resolução CMN no 4.480/2016; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, DJe 1.3.2019; STJ, Tema Repetitivo 1.085; STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, DJe 15.3.2022; TJDFT, Acórdão 1971832, 0707817-65.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/2/2025, DJe 6/3/2025.

(ic)